Tribunal: TJES
Processo: 5007055-75.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007055-75.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANIA SANTOS SCARPINO

APELADO: VMT TELECOMUNICACOES SA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DECADÊNCIA. ART. 26 DO CDC. PRAZO INICIADO NA DATA DA CIÊNCIA DO VÍCIO. INTERRUPÇÃO PELA RECLAMAÇÃO JUNTO AO FORNECEDOR. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Vânia Santos Scarpino contra sentença da 4ª Vara Cível de Vila Velha que extinguiu a ação de indenização por dano material e moral, sob o fundamento de decadência do direito de reclamação por vício do produto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo decadencial foi corretamente aplicado pelo juízo de primeiro grau; (ii) estabelecer se a sentença proferida é citra petita, demandando sua anulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece no art. 26 que o prazo decadencial para reclamação por vício em produto durável é de noventa dias, contados da data da ciência do defeito, com interrupção da contagem enquanto houver reclamação junto ao fornecedor.

4. No caso, a consumidora comprovou que buscou a resolução do problema junto à fabricante, tendo a resposta negativa definitiva da fabricante em 17 de dezembro de 2019. Mesmo se considerando prazo de garantia contratual, somado ao prazo legal, observa-se que a ação foi ajuizada apenas em julho de 2021, restando caduco o direito da apelante de pleitear o reembolso do valor pago pelo aparelho celular.

5. A decadência do direito de exigir substituição ou reembolso do bem não se confunde com a prescrição do direito de buscar indenização por danos decorrentes do vício do produto, cuja pretensão é regida pelo prazo quinquenal do art. 27 do CDC, ainda não transcorrido no momento do ajuizamento da ação.

6. A sentença não analisou os pedidos de indenização por danos morais e restituição do seguro contratado, configurando julgamento citra petita e ensejando sua nulidade parcial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento.

Tese de julgamento
:

1. O prazo decadencial para reclamação por vício em produto durável é de noventa dias, fluindo a partir do fim do prazo de garantia contratual.

2. A decadência do direito de exigir substituição ou reembolso do bem não impede a pretensão indenizatória pelos danos decorrentes do vício, sujeita ao prazo quinquenal do art. 27 do CDC.

3. A sentença que deixa de apreciar pedidos formulados na inicial é citra petita e deve ser anulada para evitar supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 18, §1º, 26, caput e §2º, e 27; CPC, art. 1.013, §3º, III.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1890327/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJES, AC 0003661-53.2018.8.08.0035, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 04/08/2023; TJES, Apelação Cível nº 024130055585, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, DJe 18/06/2021.

Vitória/ES, data registrada pelo sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a r. sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5007055-75.2021.8.08.0035

RECORRENTE
: VÂNIA SANTOS SCARPINO

RECORRIDOS
: VMT TELECOMUNICAÇÕES S.A., ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
VÂNIA SANTOS SCARPINO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da
“ação de indenização por dano material e moral”
, ajuizada pela recorrente em face de
VMT TELECOMUNICAÇÕES S.A., ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
.

Revolvendo os autos, observo que o apelante ajuizou a ação originária narrando que adquiriu um celular Samsung TC SAM A805 A80 128GB PRTO RE, no valor de R$2.805,08 (dois mil, oitocentos e cinco reais e oito centavos), que teria apresentado problemas no alto falante no mesmo dia da compra.

Diante da ausência de resolução do problema junto às requeridas, requereu na inicial o reembolso do valor despendido pela compra do aparelho celular, a devolução do seguro que contratou para resguardar o aparelho celular e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular tramitação do feito, o MM. Juízo
a quo
reconheceu a decadência do direito de escolha da consumidora fundado no art. 26 do CDC, extinguindo o feito com resolução de mérito na forma do art. 487, II, do CPC.

Irresiganada, a recorrente sustenta que a decisão recorrida partiu de um entendimento equivocado ao considerar que o prazo decadencial começou a contar a partir da data da nota fiscal. Argumenta que o prazo deveria ser reiniciado a cada nova tentativa de resolução do problema, especialmente considerando que a vendedora transferiu a responsabilidade para a seguradora, que, por sua vez, remeteu a questão à fabricante. Destaca que a Samsung orientou a recorrente a não receber o aparelho enviado pelos Correios, o que resultou na privação do bem e na impossibilidade de uso do produto. Diante disso, afirma que o prazo decadencial deve ser considerado suspenso até que a consumidora tenha efetivamente recebido um aparelho em perfeitas condições.

Muito bem.

A relação jurídica deduzida em juízo atrai a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e prestador de serviços insculpidos nos artigos 2º e 3º do referido diploma.

Em relação à decadência do direito potestativo do consumidor de pleitear uma das alternativas que lhe são conferidas pelos artigos 18, §1º do CDC (substituição do produto, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço), o art. 26,
caput
e inciso II, do CDC, estabelece que, em se tratando de bens duráveis com vício aparente, o direito caduca em noventa dias a partir da entrega do produto; tratando-se de vício oculto, o prazo nonagesimal se inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito (§3º, art. 26, do CDC).

Importante salientar que o prazo decadencial é obstado quando houver i)
reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca; ou ii) a instauração de inquérito civil, até seu encerramento (art. 26, §2º, do CDC).

No caso, conforme delineado na r. Sentença, a própria apelante informou na exordial que o produto adquirido apresentou problema no mesmo dia da compra, isto é, em 16 de agosto de 2019, tratando-se, pois, de vício oculto cujo prazo se iniciou naquela data.

A parte autora fez prova do envio do equipamento à requerida Samsung em 30 de outubro de 2019 para análise e eventual conserto (id. num. 11370487 - p. 9), o que foi realizado, conforme ordem de serviço de id. num. 11370487 - p. 10. Ocorre que o vício teria persistido, sendo novamente encaminhado à apelada em 12 de dezembro de 2019 (id. num. 11370487 - p. 11).

Por fim, a própria autora informou que em 17 de dezembro de 2019 entrou em contato com a empresa Samsung, oportunidade que obteve resposta negativa a respeito da resolução do problema do produto, o que não foi negado pela ré.

Diante desse contexto, à míngua de prova em contrário, a trativa da autora junto à requerida Samsung obstou o decurso do prazo decadencial, devendo-se considerar o dia 17 de dezembro de 2019 como o marco inicial da contagem do prazo decadencial.

Para além do prazo nonagesimal, a requerida Samsung informou em sua defesa que concede aos consumidores o prazo de garantia de nove meses.

Nesse particular, compreendo que a garantia contratual, prevista no art. 50 do CDC, é complementar ao prazo estipulado no art. 26 do CDC, este último fluindo após o decurso do período garantido pelo fornecedor.

No caso, a compra foi efetivada em 16 de agosto de 2019, exaurindo-se o prazo contratual de garantia em maio de 2020, oportunidade em que se iniciou o prazo nonagesimal, findando-se em agosto de 2020. Mesmo que se considerasse a fluência dos prazos em 17 de dezembro de 2019, como alega a parte apelante, os prazos contratuais e legais se findariam em dezembro de 2020.

Diante desse cenário, não assiste razão à apelante, visto que ajuizou a ação apenas em julho de 2021, motivo pelo qual resta caduco o direito ao reembolso da quantia paga pelo aparelho celular (item 5.2 do rol de pedidos).

A despeito da correção da sentença nesse particular, constato que o desfecho dado à demanda pelo MM. Juízo
a quo
é inadequado.

Isso porque, o MM. Juízo Primevo se olvidou que o reconhecimento da decadência do direito potestativo do consumidor diante das opções do art. 18 do CDC não se confunde com a prescrição da pretensão pelos danos decorrentes do vício do produto ou da falha na prestação dos serviços, que, nesse caso é disciplinada pelo art. 27 do CDC.

Como esclarecido pela Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do REsp 1890327/SP, “
o prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC relaciona-se ao período de que dispõe o consumidor para exigir em juízo alguma das alternativas que lhe são conferidas pelos arts. 18, § 1º, e 20, caput, do mesmo diploma legal (a saber, a substituição do produto, a restituição da quantia paga, o abatimento proporcional do preço e a reexecução do serviço), não se confundindo com o prazo prescricional a que se sujeita o consumidor para pleitear indenização decorrente da má-execução do contrato”.

Assim, independentemente do reconhecimento da decadência, o MM. Juízo de 1º Grau deveria ter apreciado as demais pretensões, visto que requeridas dentro do prazo quinquenal do art. 27 do CDC.

Ao analisar os autos, observo que o Magistrado não incursionou no exame do pedido de indenização por danos morais, nem mesmo se manifestou a respeito do pedido decorrente da restituição do valor do seguro contratado, revelando-se flagrante sentença
citra petita.
Via reflexa, impera-se o reconhecimento da nulidade parcial da r. Sentença.

Em que pese a disposição do art. 1.013, §3º, III, do CPC, este Eg. Tribunal, em hipóteses similares, tem compreendido que o retorno dos autos ao MM. Juízo Primevo é medida que se impõe, haja vista que a ausência de fundamentação meritória do julgador de origem pode ensejar violação ao duplo grau de jurisdição decorrente da supressão de instância. Senão, vejamos:

[...]
4) Revela-se imperiosa a anulação da sentença recorrida, para que outra seja proferida em seu lugar, em atenção ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais; sendo inviável a aplicação da teoria da causa madura na espécie, haja vista a expressiva a omissão do magistrado de primeiro grau, de modo que a incidência do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC pode dar azo à supressão de instância e violação à garantia do duplo grau de jurisdição. [...] (TJES; AC 0003661-53.2018.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; jul. 04/08/2023).

[...] 7. Nesta esteira, deixo de aplicar a teoria da causa madura prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC, tendo em vista que a omissão do juízo de origem foi tamanha que extrapolou os limites da norma, cujo conhecimento da causa por este Egrégio Tribunal é capaz de causar supressão de instância e grave violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. [...] (Apelação Cível nº 024130055585, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Primeira Câmara Cível, DJe 18/06/2021).

Pelo exposto, de ofício,
ANULO
a r. Sentença, por se tratar de pronunciamento
citra petita
, determinando o retorno dos autos ao MM. Juízo Primevo para enfrentamento dos pedidos indenizatórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 14/4/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.